Tribunal: TJSP
Processo: 2242126-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão no julgado – Não ocorrência – Caráter infringente – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Ausência de violação a dispositivos legais – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2242126-86.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000250614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2242126-86.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Suzano, em que são
embargantes MADRID INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e
TECNISA S/A, é embargada ANDREA CARLA MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2242126-86.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.489
2
VOTO No 26.489
Embargantes: Madrid Investimentos Imobiliários SPE Ltda. e outra
Embargada: Andrea Carla Mesquita
Comarca: Suzano
Juiz: Luciene Pontirolli Branco
Embargos de declaração Alegação de omissão no julgado
Não ocorrência Caráter infringente Inadmissibilidade
Prequestionamento Ausência de violação a dispositivos
legais Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração tirado contra o Acórdão de fls. 77/82 que negou provimento a
agravo de instrumento.
As embargantes alegam omissão no
julgado ao deixar de fundamentar os motivos pelos quais o cálculo
apresentado estaria equivocado ou porque o cálculo da embargada
estaria correto. Pleiteia, ainda, o prequestionamento no que tange à
interpretação da contagem de prazo previsto no Artigo 523 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Inicialmente
cumpre
anotar
que
a
apreciação deste recurso em sessão presencial não se faz necessária, uma
vez que é vedada a realização de sustentação oral em embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2242126-86.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.489
3
declaração, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo às partes em função
do julgamento virtual do presente recurso.
Nesse sentido, tem-se o Artigo 146, § 2o,
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, com redação dada
pelo Assento Regimental no 552/2016: Ressalvada disposição legal em
sentido contrário, não haverá sustentação oral nos julgamentos de
embargos declaratórios.
Por outro lado, não houve oposição ao
julgamento virtual após a interposição dos Embargos de Declaração
permitindo concluir pela ausência de interesse nesta modalidade de
julgamento.
O pedido das embargantes não merece
prosperar, visto que não existe omissão, obscuridade ou contradição a
ser sanada nesta oportunidade no v. Acórdão que negou provimento ao
agravo de instrumento.
O teor do aresto embargado deixa claro
que em razão do descumprimento do prazo para pagamento previsto no
Artigo 523 do Código de Processo Civil o valor da multa e dos
honorários advocatícios incide sobre o total do débito, em consonância
com o disposto no parágrafo 1o do mencionado dispositivo legal, sendo
que o cálculo apresentado pelas embargantes não observou referida
circunstância.
A tese utilizada pelo acórdão embargado
não pode ser tratada como omissa, obscura ou contraditória por não se
coadunar com aquela defendida pelo embargante de modo unilateral e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2242126-86.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.489
4
tendencioso.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
Cuidando-se de decisão unânime, não há
possibilidade de mudança através dos presentes embargos.
No que refere ao prequestionamento, já
decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a decisão judicial
deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
magistrado e não necessariamente a fundamentação legal. Nesse sentido:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento. 1 Em
sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado, ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 Sem
registro precedente nos autos da divergência jurisprudencial defendida como ocorrente, não há
condições da matéria ser examinada em grau de recurso
extremo. 3 A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau
de jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação. 4 'Certo é que não
se deve exigir o prequestionamento com muito rigor, pois,
em casos excepcionalíssimos, especialmente no tocante as
questões que possam ser conhecidas por expressa
disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
é de atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, 'in' Do Recurso Especial para o Superior Tribunal
de Justiça), bem como, parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei, para
aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de
oposição de embargos declaratórios, 'para tornar explícito
o que, de modo implícito, está contido no acórdão
recorrido' (Ministro Costa Leite, 'in' Recurso Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
2242126-86.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 26.489
5
admissibilidade e procedimento). 5 Recurso Especial
conhecido”. (STJ, Recurso Especial n° 294/89-SP, 4a
Turma, Relator Ministro José Delgado).
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.

MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora